Tribunal: TJDFT
Processo: 0775982-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). TÉCNICO DE ENFERMAGEM. LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COMPROVADO. SÚMULA No 27 (TUJ). REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o Distrito Federal a implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas (GAB) na remuneração da autora, no percentual de 10%, bem como a pagar o montante de R$ 23.957,74 em indenização referente à GAB no período de 08/2020 a 07/2025, além das parcelas vencidas no curso do processo.
2. Em suas razões recursais, sustenta a impossibilidade de concessão da GAB à servidora, sob o argumento de que a lotação no Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de Álcool e outras Drogas (CAPS) não enseja o direito à gratificação. Alega que a autora não preenche o requisito legal de trabalhar exclusivamente com ações básicas de saúde e que o local de exercício do servidor não está no último grau de proximidade da comunidade local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a parte recorrida realiza atividades referentes às ações básicas de saúde e, portanto, faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado quando houver possibilidade de dano irreparável ao recorrente, não vislumbrado no presente caso. Pedido indeferido.
5. A Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, acerca da atenção básica à saúde, define em seu art. 2o: “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."
6. De acordo com o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Ainda, dispõe o § 2.o:"Na hipótese de o servidor cumprir carga horária inferior perceberá a Gratificação proporcionalmente ao número de horas trabalhadas".
7. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula n.o 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público "quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
8. Conforme referido Enunciado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, para a percepção da gratificação em questão a atividade desempenhada pela servidora pública deve estar diretamente associada à atenção básica à saúde, compreendida pelo conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidados integrados e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
9. No caso dos autos, é fato incontroverso que a autora é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do DF, no cargo de técnica de enfermagem, e que realiza expediente no Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de Álcool e outras Drogas - CAPS AD III de Ceilândia/DF. A descrição das atividades exercidas pela parte autora, conforme documento de ID 79026098 - Pág. 2, e assinado pela Gerente do CAPS AD III Ceilândia, inclui: "contato com pacientes com doenças infectocontagiosas como H1N1, pediculose, HIV/AIDS, tuberculose, hanseníase, COVID-19; marcação e remarcação de consultas médicas e atendimentos multiprofissionais; atendimento em grupos, relacionados com as práticas de promoção da saúde e de suporte social coletivo; visitas domiciliares; ações de cuidado voltadas a grupos vulneráveis (pessoas em situação de rua, em uso de substâncias); realização de práticas integrativas em saúde (AURICULOTERAPIA); atividades culturais, terapêuticas e educativas; ações para reinserção social e incentivo ao acesso a trabalho, moradia e renda; participação em reuniões de equipe, grupos de estudo e capacitações; registro de atendimentos e ações nos prontuários sobre a assistência prestada; acolhimento de pacientes para consultas com Psiquiatras, Psicólogos, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social; acolhimento de pacientes em situação de rua e em crise; assistência à pacientes em Acolhimento Integral; assistência a pacientes em acolhimento diurno; assistência ao paciente em situação de crise; verificação de SSVV à pacientes internados em Acolhimento Integral; punção venosa à pacientes; administração de medicações conforme prescrição médica à pacientes internados, via oral, injetável, tópico, sublingual; administração de medicações seriada conforme prescrito à pacientes em tratamento ambulatorial; acompanhamento aos pacientes em grupos terapêuticos; auxiliar enfermeiros em procedimentos; prestar assistência à pacientes conforme necessidade."
10. Tais atividades, conforme bem fundamentado na sentença, enquadram-se perfeitamente no conceito de "Atenção Básica" previsto no artigo 2o da Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde.
11. Ademais, independentemente de o CAPS ser vinculado à estrutura de atenção secundária à saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as atividades desempenhadas pela recorrida se inserem dentro da atenção básica de saúde, fazendo jus à percepção da GAB, razão pela qual a sentença deverá ser mantida. Nesse sentido: Acórdão 1985434.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69).
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: Portaria no 2.436/2017, art. 2o; Lei 318/92, art. 2o, §1o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985434, 0720317-21.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.